Tribunal: TJSP
Processo: 1501472-75.2022.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Embargos de Declaração. Crimes de tráfico de drogas majorado, e de associação ao tráfico majorada. Pretensão de revogação da prisão preventiva já atendida pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso de prejudicado neste sentido. Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Embargos rejeitados.